Tribunal: TJSP
Processo: 0017320-34.2021.8.26.0000
Classe: Exceção de Suspeição / Homicídio Simples
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PREJULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. Decisão que manteve a prisão preventiva do réu que não apresenta qualquer indício de parcialidade ou convicção acerca da autoria do ato ilícito. Magistrado que apenas elucidou os motivos pelos quais manteve a prisão preventiva do acusado, com base nos requisitos previstos na legislação processual penal. Inexistência

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PREJULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. Decisão que manteve a prisão preventiva do réu que não apresenta qualquer indício de parcialidade ou convicção acerca da autoria do ato ilícito. Magistrado que apenas elucidou os motivos pelos quais manteve a prisão preventiva do acusado, com base nos requisitos previstos na legislação processual penal. Inexistência de invasão do mérito da ação penal ou indícios de que o excepto esteja atuando em seu desfavor. Não configuração de quaisquer das hipóteses previstas no art. 254 do CPP. Exceção rejeitada.